Tribunal: TJBA
Processo: 8001858-35.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001858-35.2023.8.05.0057

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ZELITO VIEIRA DA SILVA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO COM RESULTADO EM LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 213, § 1º, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - APELO DEFENSIVO COM PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DE PENA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO DE RIGOR – DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I –

Sentença
que condenou o Réu como incurso nas sanções do
art. 213, § 1º
, do Código Penal, pela prática de
estupro qualificado por resultado de lesão corporal grave
, tendo sido
aplicada pena definitiva de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.

II –
Recurso da Defesa pleiteando

absolvição por negativa de autoria, além de ausência de comprovação da materialidade delitiva. Alternativamente,
aduz ser necessária a reforma da dosimetria, a fim de que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem assim que seja reduzida a pena intermediária.

III -
M
aterialidade e autoria se encontram provadas através do
Inquérito Policial Id. 424504187, fotos (Id 424504187, fls. 20 e 21), relatórios médicos (Id 424504187, fls. 13, 14 e 18) que informam “
Paciente admitida com fratura distai do rádio esquerdo e fratura exposta da ulna direita. Realizada cirurgia de limpeza e osteossíntese da ulna direita dia 19/11. Nova cirurgia para osteossíntese da fratura do rádio distai esquerdo com fios de Kirschner no dia 22/11/23
”
, Laudo de Lesões Corporais (Id 424504187, fls. 19/21) que informa
“
Ferida suturada em região parietoocital esquerda, medindo 5,0 cm e apresentando 7 pontos de sutura em nylon preto. 4) Ferida suturada em região supra orbital esquerda, lateral a sobrancelha esquerda, medindo 1,5cm e apresentando 2 pontos de sutura em nylon preto. 5) Duas pequenas escoriações em região posterior do ombro esquerdo. 6) Escoriação com crosta de cicatrização, medindo 2,5 x0,5 em face anterior da coxa direita. 7) Escoriação medindo 3,0x0,5 cm em face lateral da coxa esquerda com uni grande hematoma arroxeado subjacente 8) Escoriação com crosta de cicatrização medindo 6,0x2,5 cm em joelho direito. 9) Escoriação em cicatrização, medindo 2,0x1,0 cm em região do calcáreo direito. 10) Escoriação em cicatrização em face anterior da perna esquerda. 11) Equimose violácea em região retroauricular esquerda
”
, bem como pelas demais provas colhidas em Juízo,
sobretudo as declarações da vítima e de seu filho, todas consistentes e harmônicas, tanto na fase de Inquérito quanto em Juízo.

IV –
A
s provas carreadas aos autos demonstram
que, no dia dos fatos, o Acusado abordou a vítima enquanto esta conduzia sua motocicleta, provocando intencionalmente um acidente ao colidir com o seu Automóvel. Após derrubar a vítima, o Réu ainda a ameaçou e a forçou a ir para uma área de matagal. Lá, ele a agrediu violentamente e manteve relações sexuais contra sua vontade. Tal narrativa é corroborada pelos relatos da vítima, que são consistentes e confirmados pelo laudo pericial (Id 424504187, fls. 19/21) e pelos relatórios médicos (Id 424504187, fls. 13, 14 e 18)

V -
Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, delitos geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem significativo valor probante. Precedentes jurisprudenciais.

VI –

Demais disso, ao contrário do que pontuou a Defesa, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento sedimentado de ser prescindível o Exame de Corpo de Delito para a configuração do crime de estupro, sobretudo quando, como no caso dos autos, a própria vítima afirmou que não ofereceu resistência física ao Acusado ante a quantidade de ferimentos que possuía em seu corpo, em razão das agressões que havia sofrido, de modo que, é de se esperar que não haja vestígios a serem atestados mediante perícia.

VII -
Condenação de rigor
.
Basilar
fixada acima do mínimo -
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão - havendo o MM. Juízo considerado desfavoráveis tanto a Culpabilidade como as circunstâncias do delito ao tecer os seguintes fundamentos: “
Na situação em julgamento, o réu demonstrou elevado grau de
culpabilidade
, agindo de forma premeditada ao perseguir a vítima, ameaçá-la de morte e causar-lhe terror durante a execução do crime. Razão pela qual valoro negativamente esta circunstância (...) no caso em questão,
as

circunstâncias
em que o fato ocorreu foram extremamente graves. O crime foi praticado em um local isolado, dificultando que a vítima pedisse socorro, o que intensifica a gravidade do ato. Deste modo valoro negativamente esta circunstância
..
.”, nesse sentido, diante da análise das provas verifico que o delito, de fato exacerbou as condições de culpabilidade, além de exibir circunstância de acentuada gravidade. Na segunda etapa, o magistrado acertadamente reconheceu que o crime foi praticado mediante emprego da
agravante de emboscada ou recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP),
haja vista que emboscou a vítima ao colidir intencionalmente com sua motocicleta na estrada, dificultando sua defesa que não pode perceber as intenções até o momento em que foi atingida, aumentando, assim, a pena para
12
(doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
tornada definitiva após a terceira etapa, à míngua de causas que determinassem qualquer modificação, a serem cumpridos em regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do CP, ora confirmada.

VIII -

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo.

IX –

RECURSO A QUE S ENEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8001858-35.2023.8.05.0057
, provenientes da Comarca de Cícero Dantas/BA, figurando como Apelante
ZELITO VIEIRA DA SILVA

e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.